Tribunal: STF
Processo: RE 588901
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO
   COLETIVO DE TRABALHO. CLÁUSULAS. VALIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
        A questão relativa à validade de cláusulas
   inseridas em acordo coletivo de trabalho implica o exame da
   matéria infraconstitucional que disciplina a espécie,
   circunstância que inviabiliza o seguimento do
   extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.